Tribunal: TJDFT
Processo: 0709042-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO AO PROCEDIMENTO CAUTELAR APÓS A AUDIÊNCIA, MAS ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HABITUALIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos apelantes contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, em razão da apreensão, na residência do casal, de porções de cocaína, dinheiro, petrechos relacionados à traficância, arma de fogo e munições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de acesso, antes da audiência de instrução, ao procedimento cautelar correlato; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, especialmente a não dedicação a atividades criminosas; e, (iii) determinar se é cabível a alteração do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade por cerceamento de defesa depende da demonstração de prejuízo concreto e não se configura quando a defesa obtém acesso ao procedimento cautelar antes da sentença, com oportunidade de readequar sua atuação processual.
4. O tráfico privilegiado não incide quando elementos concretos dos autos evidenciam dedicação a atividades criminosas, ainda que os réus sejam tecnicamente primários e possuam bons antecedentes.
5. A admissão de mercancia reiterada de drogas como fonte de renda, somada a circunstâncias objetivas da apreensão, afasta o redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Lei 10.826/2003, art. 12, caput; CPP, arts. 402 e 563; CP, arts. 33, 44, I, e 69; Portaria SVS/MS no 344/1998; Provimento no 29/CNJ; Lei Complementar no 64/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.